Tribunal: TJSP
Processo: 1500029-43.2019.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500029-43.2019.8.26.0605, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
ALEXANDRE VARGAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500029-43.2019.8.26.0605
2
COMARCA: PEREIRA BARRETO
APELANTE: ALEXANDRE VARGAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 49.587
A r. sentença de fls. 203 a 207, cujo relatório se
adota, condenou Alexandre Vargas, qualificado nos autos, à pena de seis
meses de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de dez dias-multa,
de piso mínimo, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor, pelo período de dois meses, por infração ao artigo 306,
caput, c. c. o § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
buscando, a absolvição, por insuficiência de provas; alternativamente, pleiteia
a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos (fls. 218 a 221, bem como fls. 153 a 155 e
210 a 212).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
241 a 247).
É o relatório.
A prova coligida bem evidencia a responsabilidade
penal do recorrente, em relação ao artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro.
Assim é que o apelante dirigia o veículo Fiat/Uno,
placas BFP-6232, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool, quando, em dado momento, invadiu a pista
contrária, causando um acidente de trânsito.
É o que emerge, de forma clara e induvidosa, da
prova coligida, notadamente do boletim de ocorrência de fls. 09 a 10, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500029-43.2019.8.26.0605
3
documentos de fls. 58 a 73, dos laudos periciais de fls. 111 a 116, 117 a 122 e
123 a 130, das declarações do recorrente, em Juízo, oportunidade em que
admitiu ter ingerido bebida alcoólica (mídia), do teste do etilômetro de fl. 21,
comprobatório do estado etílico do apelante, o qual apresentava concentração
de 0,70 mg/l de ar expelido, ou seja, superior ao limite tolerado (0,3 mg/l de ar
expelido pelos pulmões), bem como do laudo de dosagem alcoólica de fl. 110,
que constatou uma concentração de 1,2 g/l (um grama, e dois decigramas por
litro de sangue), percentual superior ao permitido em lei.
E a propósito, “A confissão judicial, -- lembra a
jurisprudência -- sem margem para divagações doutrinárias ou
hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova”
(JTACRIM 93/236).
Ademais, no caso, a confissão judicial encontra-se
em perfeita harmonia com a prova produzida nos autos.
Com efeito. “A testemunha Ismael Alves de Paula
informou que estava na rodovia momento em que o veículo dirigido pelo
acusado invadiu a pista contraria e colidiu com seu veículo (Chevrolet S-10).
No dia dos fatos, a condição de visibilidade era boa e não havia buracos no
asfalto. Não teve contato com o motorista/réu, tendo sido este levado para o
hospital. Teve prejuízo de aproximadamente R$ 12.000,00 em seu automóvel.
Não tinha seguro e não foi ressarcido pelo réu.
O Policial Militar Rodoviário Fábio Augusto
Scapin declarou que o acidente ocorreu próximo ao Canal de Pereira Barreto.
No dia dos fatos, o réu invadiu a pista contraria e colidiu com outro veículo.
No hospital, o acusado alegou sonolência. Realizado o teste do etilômetro
constatou-se "0,7", índice que significa quase o dobro do permitido. O réu
apresentava todos os sinais de embriaguez. A vítima confirmou que o acusado
invadiu a pista contraria e atingiu seu veículo.
Por sua vez, o Policial Militar Rodoviário Rodrigo
Henrique de Paula Farinelli acrescentando que o chegar ao local dos fatos
tiveram contato apenas com a vítima que relatou o ocorrido. O réu estava no
hospital. As condições de visibilidade e da pista estavam boas. Foram até o
hospital e constatam os sinais de embriagues do réu (odor etílico e olhos
avermelhados). O acusado confessou que havia ingerido bebida alcoólica”,
bem disserta a r. sentença recorrida (fl. 204).
De outra feita, o crime do artigo 306 do Código de
Trânsito, na sua atual redação, não exige, à sua caracterização, “que o
condutor do veículo automotor esteja dirigindo de forma perigosa” (fl. 142).
Trata-se de crime de perigo abstrato, ou seja, é a lei que presume que
conduzir veículo automotor, “com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência”, é ação perigosa, atraindo o condutor, com a simples condução
nesse estado, a incidência da norma penal, mesmo que a referida condução
apresente-se normal e, no caso concreto, não oferte perigo potencial. O risco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500029-43.2019.8.26.0605
4
portanto, é presumido pelo legislador.
Observe-se que, no caso, houve condução anormal
do veículo e perigo concreto, em decorrência da ingestão de bebida alcoólica,
tanto que o automóvel conduzido pelo recorrente veio a colidir contra outro
veículo.
Destarte, a condenação do apelante pelo crime do
artigo 306 da Lei no 9.503/97, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
As penas, por seu turno, não comportam reparos,
uma vez que a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da
confissão espontânea, tendo as reprimendas, tanto a privativa de liberdade
quanto a de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, retornado
para o patamar mínimo.
Frise-se que, consoante estabelece a súmula 231 do
STJ e reiteradamente tem decidido esta Colenda 13a Câmara Criminal, a
presença de circunstância atenuante não possui o condão de conduzir as penas
aquém do mínimo.
Inviável a concessão da suspensão condicional do
processo, posto que não estão presentes os requisitos legais, uma vez que o
acusado é reincidente específico.
E, como a condição de reincidente (fls. 22 a 23),
ostentada pelo apelante, justifica a fixação do regime prisional intermediário e
impede os benefícios do sursis e da substituição da pena carcerária, preserva-
se, a r. sentença apelada, que bem decidiu a lide.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida pela
defesa, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR